Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-73.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002822-73.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RONIEBER LOPES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar nova convocação e nomeação do agravante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande.
2. O recorrente alega que a nomeação, realizada cinco anos após a homologação do certame, foi publicada exclusivamente no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, sem notificação pessoal, violando os princípios da publicidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a convocação do agravante, realizada exclusivamente por Diário Oficial após longo período, violou os princípios da publicidade e da razoabilidade; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para nova convocação e nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O concurso público deve observar os princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal.
5. A convocação exclusiva por Diário Oficial, sem notificação pessoal, após considerável lapso temporal entre a homologação e a nomeação, impõe ônus excessivo ao candidato, sendo inviável exigir acompanhamento contínuo das publicações oficiais.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, diante do longo período entre a homologação do certame e a convocação, é necessária a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade (STJ, AgRg no AREsp 169.460/SP).
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal reforça a necessidade de comunicação direta ao candidato quando há decurso significativo de tempo entre a homologação e a convocação (TJMT, N.U 1005264-58.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1067791-17.2022.8.11.0001).
8. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar nova convocação do agravante com reabertura do prazo para apresentação dos documentos necessários à posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado promova a renovação do ato de nomeação do agravante, reabrindo o prazo legal para apresentação da documentação exigida.
Tese de julgamento: "1. A convocação para nomeação em concurso público deve observar os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo ilegítima sua realização exclusivamente por Diário Oficial após longo lapso temporal, sem notificação pessoal do candidato. 2. A Administração Pública deve adotar medidas que assegurem a ciência inequívoca do candidato, especialmente quando a nomeação ocorre após considerável tempo da homologação do certame."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 169.460/SP; TJMT, N.U 1005264-58.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1067791-17.2022.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002822-73.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RONIEBER LOPES DA SILVA - CPF: 034.451.901-51 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025